Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-29.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL PATERNA. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. FILHO MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PENSIONAMENTO FIXADO SOB A ÉGIDE DO BINÕMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que, nos autos da ação de divórcio litigioso, concedeu a guarda unilateral do menor à genitora, regulamentando as visitas regulamentadas de forma livre, e, ainda, fixou os alimentos definitivos na quantia mensal correspondente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, a ser depositado em nome da representante legal do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a guarda unilateral concedida em favor da genitora deve ser modificada para a guarda unilateral em favor do genitor, considerando o teor do laudo psicossocial produzido e o melhor interesse da criança; (ii) se a fixação dos alimentos em 30% do salário-mínimo, a ser suportado pelo genitor, atende ao binômio necessidade versus possibilidade, ou se deve ser reduzido para 19% do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na doutrina da proteção integral, ratifica a determinação contida no art. 227 da Constituição Federal e destaca ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente.
5. O art. 1.584 do Código Civil estabelece que a guarda dos filhos será outorgada a quem revelar melhores condições para exercê-la, observando-se a conveniência e o bem-estar da criança.
6. As circunstâncias excepcionais do presente caso, considerando que genitor mora, atualmente, no estado do Piauí e que a criança está sob a guarda fática da genitora desde a separação dos pais, sendo que esta tem prestado os cuidados devidos e organizado a rotina da criança, demonstraram a aptidão, apenas, da genitora apelada de exercer o poder familiar em plenitude com relação ao infante, atendendo ao melhor interesse do menor, permitindo-lhe, assim, a concessão da guarda unilateral materna.
7. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos versus possibilidade do alimentante. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo genitor apelante decorrem do poder familiar, visto que o infante é seu filho. As necessidades do menor impúbere são presumidas e devem ser reconhecidas, inclusive, com fundamento no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
8. O genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar sua real incapacidade de prover os alimentos necessários para a subsistência da menor, não merecendo receber acolhimento em suas alegações genéricas. Além disso, o lar de referência da criança é a residência da mãe, fato que torna presumível um maior gasto por parte desta última (alimentos in natura).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A guarda unilateral é outorgada a quem revelar melhores condições para exercê-la, observando-se sempre a conveniência e o bem-estar da criança. 2. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade versus possibilidade, sendo as necessidades da criança presumidas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CF/1988, art. 229; CC, art. 1.584.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965002, 0772532-08.2023.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025.